Tribunal: TJMT
Processo: 1023353-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. PRETENDIDA A DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS E VALORES CONSTRITADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. MEDIDA CAUTELAR QUE ATENDE A TODOS OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI N. 3.240/41. 2. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS. 3. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. 4. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA DOS VALORES QUE EXCEDAM A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 5. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n. 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, que pode recair sobre todo o patrimônio dos acusados, compreendendo, até mesmo, bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave. Desse modo, deve ser mantida a decisão que decretou o sequestro de bens móveis e imóveis do impetrante e o bloqueio dos valores existentes em suas contas bancárias, porque se afigura fundamentada em conjunto probatório idôneo acerca da urgência, necessidade e utilidade da constrição dos bens indicados e quanto à materialidade delitiva e aos indícios veementes da autoria.
2. A necessidade da manutenção da constrição judicial, não impede que os veículos apreendidos fiquem vinculados ao processo, mas em poder do impetrante, com o compromisso de manutenção e indisponibilidade, uma vez que, no caso destes autos, não estão presentes indícios de que os automotores em questão sejam produto do crime. Ademais, a nomeação do impetrante como fiel depositário dos bens garante que eles serão satisfatoriamente conservados e submetidos às manutenções necessárias, a fim de que o erário, em caso de condenação do agente, possa ser ressarcido sem grande prejuízo, em razão da desvalorização acentuada, que certamente acontecerá se mantidos os veículos no pátio da Delegacia.
3. Não tendo o impetrante comprovado que os saldos das contas bancárias sobre as quais recaiu a restrição judicial são provenientes de seus honorários recebidos como engenheiro florestal, tendo, assim, natureza alimentar, impossível levantar o bloqueio judicial.
4. A decisão que determina o sequestro de bens e a indisponibilidade de valores de investigados deve ressalvar, além dos valores de natureza alimentar que não excedam a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme determina o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal, sobretudo quando implique risco de se privar o agente dos recursos indispensáveis à sua própria subsistência e de sua família.
5. Segurança parcialmente concedida. Agravo regimental prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023353-69.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações]

Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ALDERY MATEUS DA SILVA - CPF: 452.699.471-53 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR ASTRISSI - CPF: 571.248.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DO PRADO VIEIRA - CPF: 031.133.411-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO ASTRISSI - CPF: 884.957.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GUEDES DOS SANTOS - CPF: 047.204.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON GARCIA - CPF: 111.556.058-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUMICLEI SABOIA - CPF: 017.069.371-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES MARTINS - CPF: 960.752.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
.

SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS
.
PRETENDIDA
A
DEVOLUÇÃO DO
S
VEÍCULO
S

E VALORES
CONSTRITADO
S
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1.
MEDIDA CAUTELAR QUE ATENDE A TODOS OS
PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI N. 3.240/41.
2.
POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS.
3.
NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS.
4.
LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA DOS VALORES QUE EXCEDAM A 40 (QUARENTA
)

SALÁRIOS
MÍNIMOS
.
5.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1.
O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n. 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, que pode recair sobre todo o patrimônio dos acusados,
compreendendo
, até mesmo,

bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave.
Desse modo, deve ser mantida a
decisão que decretou o sequestro de bens
móveis e
imóveis do
impetrante e o bloqueio dos valores existentes em suas contas bancárias,
porque

se
afigura fundamentada em conjunto probatório idôneo acerca da urgência, necessidade e utilidade da constrição dos bens indicados e quanto à materialidade delitiva e aos indícios veementes da autoria
.

2. A
necessidade da manutenção da constrição
judicial
, não impede que os veículos apreendidos fiquem vinculados ao processo, mas em poder do impetrante, com o compromisso de manutenção e indisponibilidade, uma vez que, no caso
destes autos
, não estão presentes indícios de que os
automotores
em questão sejam produto do crime.

Ademais, a nomeação do impetrante como fiel depositário dos bens garante que
eles
serão satisfatoriamente conservados e submetidos às manutenções necessárias, a fim de que o erário, em caso de condenação do agente, possa ser
ressarcido sem grande prejuízo, em razão da desvalorização acentuada, que certamente acontecerá se mantidos os veículos no pátio da Delegacia.

3. Não tendo o impetrante comprovado que
os
saldo
s
das contas bancárias sobre as quais recaiu a restrição judicial são provenientes de seus honorários recebidos como engenheiro florestal, tendo, assim, natureza alimentar, impossível levantar o bloqueio judicial.

4. A
decisão que determina o sequestro de bens e a indisponibilidade de valores de investigados deve ressalvar, além dos valores de natureza alimentar que não excedam a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme determina o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal, sobretudo quando implique risco de se privar o agente dos recursos indispensáveis à sua própria subsistência e de sua família.

5. Segurança parcialmente concedida.
Agravo regimental prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Aldery
Mateus da Silva
, contra ato reputados ilegal praticado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá/MT, na decisão interlocutória exarada nos autos da Ação Penal n. 0001019-03.2019.8.11.0096, em trâmite no juízo acima mencionado.

O
impetrante se insurge contra o citado pronunciamento judicial por intermédio do qual a autoridade acoimada de coatora deferiu o pedido
do
Ministério
P
ú
blico
de sequestro de bens, bloqueio judicial de contas bancárias e quebra do sigilo bancário dos denunciados qualificados na denúncia da ação penal acima citada, a saber:
Aldery
Mateus da Silva (impetrante); a empresa C.
Astrissi
Madeira ME; César
Astrissi
; Edvaldo
Astrissi
; Edvaldo Luiz
Dambros
, a empresa
Edvando
Luiz
Dambros

Serviços-ME
(Escritório
Itaubense
); a empresa Irmãos Garcia Ltda; a empresa Jeferson Garcia-J Garcia Representações Comerciais e Ricardo Gomes Martins.

A
ssevera
, o
impetrante,
que a decisão acima citada é ilegal e teratológica, aduzindo, em prol dessa assertiva, que não há provas dos crimes narrados na exordial acusatória, sequer indícios de sua participação em eventual empreitada criminosa ou, ainda, individualização de condutas de cada um dos denunciados na suposta prática delitiva
; sustentando, outrossim,
que a peça acusatória é inepta, pois consubstanciada em
“apenas suposições do representante do Ministério Público”.

Afirma que desde o ano de 2005 exerce, como profissional liberal, a profissão de engenheiro florestal, alegando ser essa a sua única atividade remuneratória, de modo que os valores sequestrados
“
são oriundos de honorários de prestação de serviços para vários clientes, com elaboração laudos técnicos,
georreferenciamento de fazendas, memorias descritivos, projetos e cadastros de empresas junto aos órgãos ambientais, ou seja, uma infinidade de serviços prestados para pessoas físicas e jurídicas, conforme constam dos pagamentos efetuados em suas contas bancárias.
”
.

Destaca que
“
é possível observar uma infinidade de ilegalidade do ato, entre uma e outra, ressalta-se a impenhorabilidade dos proventos do impetrado, sendo ele profissional liberal, recebe seus honorários por intermédio das contas bancárias, conforme constam dos extratos bancários em anexos, nos quais estão expressamente os nomes dos CLIENTES que depositam tais valores.”

Além disso, anota que
“
devido a decisão de bloqueio dos seus honorários e apreensão dos veículos, não consegue sequer comprar comida e quitar suas dívidas, sendo pai de 4 (quatro) filhos, paga pensão para as duas filhas que estão cursado ensino superior, escola para dois filhos menores, além do filho caçula ser portador de
‘
TRANSTORNO NO ESPECTRO AUTISTA
’
, necessita de transporte para ser levado
todos dias
na fisioterapia, conforme segue comprovado nos autos. Informa ainda que, necessita do seu veículo para trabalhar, não tem outra profissão e atualmente encontra-se impedido de locomover-se, além de estar sujeito a perda de serviços por quebra de contratos, o que mais provável caso seja indeferida a liminar da ordem
.”

Com base nesses argumentos, postulou, liminarmente, que a autoridade impetrada seja determinada a efetuar a devolução dos bens e valores mediante expedição de alvará de levantamento; bem como dos veículos

removidos para esta Capital, mediante compromisso de fiel depositário, até o julgamento final do presente mandado de segurança. E, no mérito,
a
proced
ência

d
a presente ação mandamental,
tornando-se definitivos os efeitos da liminar pleiteada
.

O
pleito liminar foi indeferido pelas razões consignadas no
ID

184508190
,
oportunidade em que se determinou a
solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora.

O
impetrante
interpôs agravo regimental contra
a
decisão monocrática
que
indeferiu o pleito liminar em mandado de segurança
(ID
185429184
).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
encontradiço no ID
189688656
,
opin
a
pelo não conhecimento do agravo regimental
.

E
, no mérito, pela denegação da ordem.

Considerando que este processo se encontra maduro para julgamento, este relator
, por razões de celeridade e economia processual,

determinou

a inclusão em pauta para julgamento do mérito do
mandado de segurança
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que

é firme a jurisprudência quanto à impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, tal como se dá na hipótese de decisão judicial que decide pedido de restituição de bens apreendidos, cuja natureza de definitiva autoriza o manejo de apelação.

Ocorre, todavia, que a hipótese em exame é
diversa
, pois,
a determinação de sequestro de bens imóveis e móveis
do impetrante
,
bem como
o bloqueio dos valores existentes nas suas contas bancárias, deu-se
nos autos da própria ação penal, por ocasião do
recebimento da denúncia
.

Assim, não era cabível o recurso de apelação para o desbloqueio dos bens, sendo possível, na verdade, a impugnação via mandado de segurança.

Aliás
, em caso semelhante ao destes autos,
o Superior Tribunal de Justiça
entendeu
que,
“Tendo a determinação de sequestro de bens imóveis e móveis dos denunciados, inclusive o bloqueio online via
Bacenjud
dos valores existentes nas suas
contas bancárias, sido proferida no bojo da decisão de recebimento da denúncia, possível a impetração de mandado de segurança para questioná-la.”

(STJ -
AgRg
no RMS: 50164 GO 2016/0024174-0, Relator: Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Data de Julgamento: 05
.
05
.
2016,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
16
.
05
.
2016).

Feito esse
s
esclarecimento
s
, passa-se ao exame do mérito desta ação mandamental.

Acerca da matéria em
discussão neste mandado de segurança
, deve ser salientado que o sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n. 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, que pode recair sobre todo o patrimônio dos acusados e

compreender bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave.

Trata-se, portanto, de legislação especial que regula, por sistemática própria, a medida constritiva aplicável exclusivamente às hipóteses de crimes cometidos em detrimento da Fazenda Pública. Por isso, não foi revogada com a superveniência do Código de Processo Penal, que se limitou a disciplinar as medidas assecuratórias de modo geral.

Incide, assim, o art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual “
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Diante disso, não se exige a comprovação da proveniência ilícita dos bens, visto que o sequestro é fundado, não nos
arts
. 125 e 126 do Código de Processo Penal, mas no Decreto-Lei n. 3.240/1941,
que
não visa acautelar o confisco do produto do crime, mas a integral reparação do dano causado à Administração Pública.

Além disso, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, a medida de
sequestro
prevista no Decreto-Lei n. 3.240/41 não foi revogada pelo Código de Processo Penal e tem sistemática própria visando ao
sequestro
de quaisquer bens – e não apenas daqueles que sejam produtos ou proveito do crime – de pessoas indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública
, tal como pode ser visto nos julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEQUESTRODEBENS.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 127 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ.

1. "A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
de 16/8/2016).

2. "Cumpre registrar, ainda,
o sequestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41, para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública. Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-Lei, tem-se a não exigência de tratar-se se bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição
(ao contrário do sequestro previsto no art. 125 do CPP).
Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado. Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis ou imóveis
". (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal. 11. ed. Niterói:
Lumen
juris, 2009. P. 281).

3. Agravo regimental a que se nega provimento".
(STJ,
AgRg
no REsp 1391539/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO-LEI N. 3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SISTEMÁTICA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SEQUESTRO DE BENS. MEDIDA QUE RECAI EM QUALQUER BEM, MESMO AQUELES DE ORIGEM LÍCITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
De acordo com reiterados precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, o Decreto-lei n. 3.240/41 não foi revogado pelo
pelo
Código de Processo Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens de pessoas indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública
(
AgRg
no REsp 1530872/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015,
DJe
17/8/2015).

2. Cabe as instâncias ordinárias a análise do acervo fático-probatório a fim de aferir a existência de elementos suficientes a autorizar a aplicação da medida cautelar assecuratória. Rever o entendimento da Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

3.
A medida de sequestro do art. 4o do Decreto-Lei n. 3.240/41 pode recair sobre quaisquer bens e não apenas aqueles que sejam produtos ou proveito do crime
(
AgRg
no
AREsp
1267816/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019,
DJe
23/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1883430/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
16/11/2020)
Destacamos

É forçoso concluir, portanto, que o sequestro pode ser decretado não somente sobre bens que configurem produto ou proveito do ilícito, mas também sobre bens adquiridos licitamente, em valor equivalente aos ganhos da prática criminosa.

Ademais, acerca da demonstração da real necessidade da medida, conforme vem sendo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de se evidenciar com elementos concretos e específicos do
periculum in mora
, pois este é pressuposto pela lei, notadamente nos casos de crimes praticados contra a Administração Pública, como ocorre na hipótese. Havendo, pois, o risco de não ser garantido o valor fixado na sentença a título de reparação de danos, deve vigorar neste momento processual o elemento da
cautelaridade
, não havendo que se falar em ausência de
periculum in mora.

A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI 3.240/41. PRESSUPOSTOS CAUTELARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA LEI ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE AFERIR PRESSUPOSTO
CAUTELAR. EXAME PREJUDICADO. CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
A incidência do Decreto-Lei 3.240/41 afasta a prévia comprovação do periculum in mora para a imposição do sequestro, bastando indícios da prática criminosa, a teor do que dispõe o art. 3o desse diploma normativo. Precedentes
.

2. Prejudicada a análise quanto ao periculum in mora, ainda que submetida a controvérsia de forma autônoma pela alínea c do permissivo; uma vez que a conclusão pela incidência do Decreto-Lei 3.240/41 repele qualquer ônus da prova para imposição de medida constritiva.

3. O exame de suposto conflito de leis penais no tempo a revogar o Decreto-Lei 3.240/41 representa inovação de tese em sede de regimental, não cabendo o exame de matéria
qua
não foi deduzida de forma originária nas razões do recurso especial.

4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.

(
STJ -
AgRg
no REsp: 1844874 SC 2019/0318625-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)

Destacamos

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que “
O perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias penais, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados.
” (
Supremo Tribunal Federal - Petição n. 7.069 Agravo Regimental, Primeira Turma, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Ministro Roberto Barroso,
DJe
de 09.05.2019).

No caso
concreto em análise
, o impetrante postula o levantamento de medida assecuratória de sequestro determinada com base na seguinte decisão:

[...]
2. DO PEDIDO DE SEQUESTRO DE BENS

Consoante já dito na presente decisão, os elementos informativos que compõe o presente processando apontam que supostamente fora criado um esquema de emissão de guias ideologicamente falsas, com a inserção virtual fraudulenta de dados no SISLFORA, dissimulando, em tese, uma movimentação de produto florestal, o qual, na verdade, “não existia” na madeireira de origem, transferindo-o, na sequência, à outra empresa ou a um terceiro, que por sua vez
“esquentava
”, aparentemente, a madeira extraída de forma ilegal.

Tocante ao pedido de sequestro de valores e aplicações financeiras, bem como de bens imóveis, sabe-se que, nos crimes que resultam prejuízos de considerável monta, mormente ao erário público, as medidas assecuratórias de cunho patrimonial, visam
garantir o ressarcimento pelos danos decorrentes da prática delituosa, ganham papel de destaque em casos como este, com a efetiva recuperação dos valores eventualmente auferidos com os delitos praticados pela ORCRIM.

A par das medidas assecuratórias existentes no Código de Processo Penal, o Decreto-Lei n. 3.240/41 estabelece um regime específico para o que denomina sequestro de bens de pessoa acusada do cometimento de crime que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 1o Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado.

Art. 2o O sequestro é decretado pela autoridade judiciária, sem audiência da parte, a requerimento do ministério público fundado em representação da autoridade incumbida do processo administrativo ou do inquérito policial.

§ 1o A ação penal terá início dentro de noventa dias contados da decretação do sequestro.

§ 2o O sequestro só pode ser embargado por terceiros.

Art. 3o Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.

Art. 4o O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.

Os bens doados após a
pratica
do crime serão sempre compreendidos no sequestro.

§ 1o Quanto se tratar de bens moveis, a autoridade judiciária nomeará depositário, que assinará termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e de assumir todas as responsabilidades a este inerentes.

§ 2o Tratando-se de imóveis:

1) o juiz determinará,
ex-officio
, a averbação do sequestro no registo de imóveis;

2) o ministério público promoverá a hipoteca legal em favor da fazenda pública.

Cumpre esclarecer que as normas contidas no Decreto-Lei no 3.240/41 são regras de cunho especial e devem prevalecer sobre a norma geral prevista no art. 125 do Código de Processo Penal.

Tratando-se de medida assecuratória, urge estabelecer os requisitos legais evidenciados na plausibilidade do direito, que encontram justificativa na existência de indícios de autoria e materialidade (fumus
comissi
delicti), típicas da espécie, e a
estimativa do dano causado pela infração penal, dispensando-se a comprovação do perigo na demora (periculum
libertatis
).

Nesse sentido, o representante apontou de forma minudente que há indícios da prática de conduta em subsunção aos tipos penais descritos nos art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, art. 299, caput, do Código Penal, e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98.

Assim, presente o fumus
comissi
delicti em face dos representados, conforme fundamentado acima.

Embora dispensável à espécie, constato a presença do periculum
libertatis
, caracterizado pela necessidade de se garantir a preservação do erário, tendo em vista que o tempo de tramitação processual pode vir a viabilizar a dilapidação do patrimônio por parte dos investigados, como medida de impedir a atuação jurisdicional para o ressarcimento do dano.

Ademais, tem-se que
milita
em favor da sociedade a presunção de perigo e, assim, impõe-se a constrição provisória de bens dos investigados por delito dessa natureza, notadamente os valores existentes em conta bancária, investimentos e aplicações financeiras, a fim de garantir a indenização que decorrerá de eventual édito condenatório.

No caso em pauta, as imputações em desfavor dos investigados dão conta de prejuízo de
R$ 31.791.423,50 (
trinta e um milhões, setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) – (ID 120024160)

Assim, impende ressaltar que o sequestro bens e valores a que se pretende efetuar em face de pessoa investigada do cometimento de crime que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, conforme o previsto no Decreto-Lei no 3.240/41, não exige, para a sua decretação, que esses bens sejam provenientes da prática delituosa, sendo irrelevante, portanto, a indagação acerca de sua origem.

Para esse tipo de constrição, desnecessário, portanto, que os bens, inclusive ativos financeiros, tenham qualquer ligação com os ilícitos penais investigados, dada a relevância do bem jurídico pretendido.

Ademais, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei no 9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal.

Nesse sentido, o art. 4o da Lei no 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados
e também
de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das
infrações penais antecedentes, sujeitos, portanto, aos efeitos da condenação penal, conforme consta do artigo 91, II, “a” e “b”, do Código Penal.

Deste modo, na hipótese, a Lei no 9.613/98, ao regrar a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem.

Neste caso, inverte-se o ônus
probandi
em relação à origem dos bens, cabendo ao interessado contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida.

Por sua vez, o § 4o do artigo 4o da Lei no 9613/98 estabelece que “poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial e com fundamento no art. 1o do Decreto-Lei no 3.240/41,
DEFIRO O PEDIDO
para
DETERMINAR O SEQUESTRO DOS VALORES EXISTENTES EM CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS, via SISBAJUD
,
até o limite de R$ 31.791.423,50 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), em face de:

No
/
NOME
/
CPF/CNPJ

1
. JEFERSON
GARCIA
(
111.556.058-10
)

2

.
CÉSAR ASTRISSI
(
571.248.251-72
)

3
.
EDVALDO LUIZ DAMBROS
(
522.083.899-72
)

4
.
RICARDO GOMES MARTINS
(
960.752.441-15
)

5
.
ALDERY MATEUS DA SILVA
(
452.699.471-53
)

6
.
EMERSON ASTRISSI
(
015.522.371-25
)

7
.
EDVALDO ASTRISSI
(
884.957.361-87
)

8
.
C. ASTRISSI MADEIRA ME

(
10.320.857/0001-42
)

9
.
EDVALDO LUIZ DAMBROS SERVIÇOS – ME (ESCRITÓRIO ITAUBENSE)
(
05.644.924/0001-44
)

10
.
JEFERSON GARCIA – J GARCIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
(
12671794/0001-02
)

11
.
IRMÃOS GARCIA LTDA
(
34781062/0001-08
)

Acaso infrutífera a diligência de sequestro de valores via sistema
SISBAJUD,
assim como no caso de inexistência de valores suficientes
, DEFIRO O SEQUESTRO
de bens móveis e imóveis dos representados, indicados na representação do Ministério Público, e, por consequência,
DETERMINO
o registro da
INDISPONIBILIDADE
dos seguintes bens:

BENS IMÓVEIS

1 – Imóvel do tipo rural denominado Chácara
Astrissi
, com área de 4,84ha, localizada no município de
Itauba
-MT, objeto da Escritura de Compra e Venda registrada no Livro 30, Folha 90, Protocolo 6198, do 2o Serviço Notarial e Registral “Guedes” da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, em nome de Cesar
Astrissi
;

2 – Imóvel do tipo urbano denominado Loteamento Itaúba, situado no Lote 8, quadra 18, com área de 525m2, no município de
Itauba
-MT, objeto da Escritura de Compra e Venda registrada no Livro 11, Folha 47, do Serviço Notarial e Registral da Comarca de
Colider
, Distrito de Itaúba, Tabelião Daniel Cardoso da Silva, em nome de Cesar
Astrissi

3 - Imóvel do tipo urbano situado no Lote 4-A-C, quadra B, com área de 7365m2, no município de Nova Monte Verde-MT, objeto da Escritura de Compra e Venda registrada no Livro 23, Folha 73, matrícula 3571, livro 2-Q, do Cartório do 2o Ofício de Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protesto e Tabelionato da Comarca de Nova Monte Verde, em nome de Ricardo Gomes Martins;

4 - Imóvel do tipo urbano situado na quadra 13, no
39, Loteamento
Parque das Nações, município de Várzea Grande, matrícula no 112.515, Ficha 01, Livro 2, do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea
GrandeMT
, em nome de
Aldery
Mateus da Silva.

BENS MÓVEIS

1- Veículo Toyota Hilux 4CDK, cor prata, 2002/2002, placa AAY-0015, em nome de Ricardo Gomes Martins, avaliado
segundo tabela FIP em anexo em R$ 57.683,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais);

2- Veículo HONDA/BIZ 125, cor branca, 2021/2021, placa RAU-2H24, em nome de Edvaldo
Astrissi
, avaliado segundo tabela FIP em anexo em R$ 13.365,00 (treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais);

3 - Veículo Toyota Hilux CDSRX4FD, cor prata, 2021/2021, placa RAX-8B80, em nome de
Aldery
Mateus da Silva, avaliado segundo tabela FIP em anexo em R$ 302.869,00 (trezentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais);

4 - Veículo Toyota CCROSS XRX HYBRID, cor cinza, 2022/2023, placa RRN-9C08, em nome de
Aldery
Mateus da Silva, avaliado segundo tabela FIP em anexo em R$ 191.304,00 (cento e noventa e um mil, trezentos e quatro reais).
[...]

Negritos no original

No entanto
, ao contrário do que sustenta o
impetrante
, a decisão
combatida
acima transcrita afigura-se fundamentada, assentando-se em conjunto probatório idôneo acerca da urgência, necessidade e utilidade da constrição dos bens indicados e quanto à materialidade delitiva e aos indícios veementes da autoria
.

Isso porque, a denúncia narra pormenorizadamente a participação de cada um dos denunciados na organização criminosa, expondo, também, a materialidade delitiva com amparo em diversos documentos e relatórios angariados ao longo das investigações, elementos, esses, que foram considerados pelo magistrado como suficientes para o desencadeamento da ação penal.

Nesse particular, foi consignada pelo prolator da decisão
acima citada
a existência de elementos informativos indicando que, em tese, o impetrante, em companhia dos denunciados: Jeferson Garcia, César
Astrissi
, Ricardo Gomes Martins, Edvaldo Luiz
Dambros
, Emerson
Astrissi
, Edivaldo
Astrissi
,
Jumiclei
Saboia e Edvaldo Guedes Dos Santos, fazia parte de
“[...] um esquema de emissão de guias ideologicamente falsas, com a inserção virtual fraudulenta de dados no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais- SISLFORA, dissimulando, em tese, uma movimentação de produto florestal, o qual, na verdade, “não existia” na empresa madeireira de origem, transferindo-o, na sequência, à outra empresa ou a um terceiro, que por sua vez “esquentava”, aparentemente, a madeira extraída de
forma ilegal, gerando, com isso, um alto prejuízo à coletividade, ao meio ambiente e, sobretudo, ao erário público”
.

Em relação à individualização da conduta do impetrante, o juízo impetrado consignou que, no âmbito do esquema de inserção de informações falsas no Sistema de Comercialização e Transportes Florestais (SISFLORA/MT), que tem por objetivo o auxílio e controle do comércio e do transporte de produtos florestais no Estado de Mato Grosso, o impetrante e o denunciado Ricardo Gomes atuavam, em conjunto com outros responsáveis técnicos, na
“[....] confecção do memorial descritivo do transporte e analisar questões de responsabilidade técnica, como por exemplo: trajeto, tipo de veículo, placa de veículo e volume da carga transportada em cada uma das guias fiscais
”.

Sendo assim, não prospera a alegação de que a decisão reprochada não está embasada em provas da materialidade e de indícios veementes de autoria em desfavor do
impetrante
, devendo ser consignado, ainda nesse diapasão, que, em razão da natureza cautelar da medida em análise, não se exige certeza inequívoca sobre a autoria, a qual demanda dilação probatória no âmbito da ação penal correlata. Com efeito, nos termos do art. 3o Decreto-Lei n
.
3.240/41, basta a existência de
indícios veementes da responsabilidade do acusado
.

Nesse contexto, tendo sido satisfeitos os pressupostos autorizadores da constrição impugnada, em especial a indicação de rol de bens objeto da medida cautelar, a presença de indícios veementes da responsabilidade dos acusados (entre eles, o
impetrante
) e a urgência na decretação da medida, que neste caso é presumida, é forçoso reconhecer que não tem consistência a
s

teses sustentadas nesta ação mandamental.

Por outro lado, a
necessidade da manutenção da constrição, não impede que o
s
veículo
s apreendidos
fique
m
vinculado
s
ao processo, mas em poder do
impetrante
, com o compromisso de manutenção e indisponibilidade
, uma vez que, n
o
presente caso, não estão presentes indícios de que o
s
automóve
is
em questão
sejam

produto ou
instrumento
do crime.

Afinal,
na ausência de trânsito em julgado de sentença condenatória, mesmo se mostrando legítima a apreensão de bens para fazer frente a eventuais danos sofridos pelo Estado, ou mesmo para evitar o proveito pelo indivíduo do resultado de sua conduta ilícita, deve-se, em prestígio ao direito de propriedade, deferir a posse do bem ao proprietário, na condição de fiel depositário do juízo, até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual condenação
.

Ademais, a
nomeação do
impetrante
como fiel depositário do
s
be
ns
garante que o
s

veículos
ser
ão
satisfatoriamente conservado
s
e submetido
s
às manutenções necessárias, a fim de que o erário, em caso de condenação d
o
agente, possa ser ressarcido sem grande prejuízo, em razão da desvalorização acentuada, que certamente acontecerá se mantido
s
o
s

automóveis
no pátio da Delegacia.

Além
do mais
, o impetrante demonstrou, com base em documentos idôneos, que ele e sua família dependem dos veículos para trabalhar, visto que exerce a profissão de engenheiro florestal que precisa de um meio de transporte próprio para se locomover,
além do
seu
filho caçula ser portador de Transtorno
n
o Espectro Autista,
que
necessita de transporte para ser levado todos
os
dias na fisioterapia
. Portanto, não seria razoável e nem proporcional negar ao impetrante a fruição dos seus bens móveis,
até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual condenação
.

Outrossim
,
no que diz respeito
a alegação de que
os valores objeto de bloqueio online via
Bacenjud
são provenientes de verba
remuneratória
, cuja natureza alimentar impede o sequestro
, assiste parcial razão ao impetrante.

Como se sabe, a
proteção contida no art. 833, IV
e § 2o
,
do
Código de Processo Civil
, ao estabelecer as hipóteses de impenhorabilidade absoluta
dos valores de natureza alimentar
que não excedam
a
50 (cinquenta)
salários

mínimos
mensais
,
tem por objetivo assegurar o mínimo existencial à pessoa do executado em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Com efeito,
eis o teor do referido dispositivo legal:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Ocorre que
o
impetrante
não comprovou que
o
total do saldo d
a
s
conta
s

bancárias
sobre a
s
qua
is
recaiu a restrição judicial

são
proveniente
s
de seus
honorários

recebidos como engenheiro florestal
, tendo, assim, natureza alimentar.
Isso porque, ainda que o impetrante tenha juntado os extratos bancários
, não há comprovação
de
que
as dezenas
depósitos
realizados nos meses de janeiro a
setembro
de 2023
,
por diversas pessoas físicas e jurídicas
, sejam provenientes de honorários profissionais.

Desta
que-se
que tal prova seria facilmente obtida, bastando a juntada
das notas ficais
ou recibos
dos serviços
prestados.

É importante salientar
, ademais,
que o mandado de segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei n. 12
.016/2009
), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações do impetrante deveriam ter sido
comprovados de plano, no momento da impetração, o que não ocorreu no caso sob análise.

A despeito disso,
é cediço que
a
decisão que determina o sequestro de bens e a indisponibilidade de valores de investigados deve ressalvar
, além dos
valores de natureza alimentar
que não excedam a
50 (cinquenta) salários mínimos
mensais
,
a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta
)
salários mínimos, conforme determinam o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil c/c art. 3o do
Código de Processo Penal
, sobretudo
quando implique risco de se privar o agente dos recursos indispensáveis à sua própria subsistência e de sua família
.

Por derradeiro, é imperativo registrar que a presente decisão não impede que o impetrante requeira
,
perante o juízo de primeiro grau
,
o desbloqueio d
a
s
demais
valores recebidos a título de honorários profissionais

que não excedam a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais
(
art. 833, IV
e § 2o
,
do Código de Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal)
, mediante a comprovação
da sua natureza alimentar por intermédio de
documentos idôneos.

Posto isso,
em
parcial consonância com
parecer,

concedo
em parte
a segurança almejada,

para
determinar
: (i)

a restituição
ao impetrante dos veículos Toyota Hilux CDSRX4FD, cor prata, 2021/2021, placa RAX-8B80, e Toyota CCROSS XRX HYBRID, cor cinza, 2022/2023, placa RRN-9C08,
mediante nomeação dele como fiel depositário
;
bem como para determinar
a
expedi
ção de
ofício ao
Departamento de Trânsito
, para que seja
afastada a restrição de circulação imposta a esses veículos e
impedida a
sua
transferência ou alienação até o trânsito em julgado da decisão
que vier a ser
proferida na ação penal

respectiva
; (
ii
)
o desbloqueio
das quantias depositadas em caderneta
s
de poupança até o limite de 40 (quarenta salários mínimos).

Com o julgamento do mérito deste mandado de segurança
,
julgo prejudicado
o agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023